Tribunal: TJBA
Processo: 8039548-75.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039548-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MEIRE BOMFIM DA RESSURREICAO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGRTIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRETENSÃO DE PROFESSORA ESTADUAL INATIVA À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que praticou o ato combatido ou determinou a ordem para a sua prática (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/09). Sendo assim, não houve erro na indicação da autoridade coatora, razão pela qual rejeita-se a prefacial de ilegitimidade passiva. 2. Quanto ao cerne da controvérsia, objetiva a autora, aposentada do magistério estadual, a percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual n. 8.261/2002, dado o seu caráter genérico. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260 (Tema 139), de Relatoria do Ministro. Ricardo Lewandowski, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47 /2005. 4. Assentado o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, possui a impetrante direito líquido e certo à sua incorporação. Precedentes desta Corte de Justiça. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039548-75.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MEIRE BOMFIM DA RESSURREICAO, e, como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator